Tribunal: STF
Processo: ARE 1505556
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O FUNRURAL – FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL E PARA O RAT – RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em juízo de retratação do Tema 674 da repercussão geral:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. PEDIDO EXPRESSO DO CONTRIBUINTE. OMISSÃO. RETRATAÇÃO. STF. RE 759.244/SP. 1. Os embargos de declaração merecem acolhida no tocante à imunidade relativa às operações realizadas por meio de ‘trading companies’, uma vez que o contribuinte traz pedido expresso quanto ao ponto. 2. Analisando a questão, o Supremo Tribunal Federal, no RE n. 759.244/SP (Tema 674), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais exportadoras (‘trading companies’). 3. Retratação positiva” (fls. 7-9, 
e-doc. 52). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 2º e o art. 149 da Constituição da República. 



    Argumenta que deveria ser delimitada “a incidência da imunidade constitucional prevista no art. 149, § 2º, I da CF, devendo ocorrer a tributação, notadamente a prevista no art. 25 e seus incisos da Lei nº 8.212/91 e no art. 25 e seus incisos da Lei 8.870/94, na hipótese de exportação indireta e exportação a porteriori caracterizada nos casos em que há recebimento imediato do valor da produção pelo cooperado, tendo em vista tratar-se de verdadeira compra e venda interna” (fl. 12, e-doc. 54).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (fls. 13-15, e-doc. 56)



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “há diferença, como já dito, entre o ato cooperativo clássico ou típico que se dá quando o produtor rural entrega sua produção à cooperativa com a promessa de que esta venderá os produtos e lhe entregará o valor apurado na operação, e o ato cooperativo atípico, em que o produtor rural recebe o valor correspondente aos seus produtos diretamente da cooperativa, que utiliza, para tanto, recursos próprios” (fl. 7, e-doc. 57). 



    Salienta que “a impugnação volta-se contra a contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização do produtor rural pessoa física quando da venda de sua produção à cooperativa, a qual, por seu turno, tem o dever de retenção e recolhimento desta contribuição. Há, portanto, no presente caso, nítida diferença de quando a cooperativa adquire a comercialização dos produtores rurais, utilizando-se de recursos próprios, de quando a cooperativa figura como pessoa jurídica intermediadora apenas” (fls. 7-8, e-doc. 57). 



    Ressalta que “o vínculo da cooperativa é de responsabilidade tributária, na condição de sub-rogada, nos termos do art. 30, III e IV, da Lei 8.212, de 1991. O encargo financeiro do Funrural e RAT, portanto, recai sobre o cooperado e o papel da cooperativa é o de, ordinariamente, reter e repassar a contribuição” (fl. 8, e-doc. 57).



    Enfatiza que, “conquanto exista julgado, como o mencionado na decisão recorrida, aparentemente acolhendo a tese da agravada acerca da extensão do tema 674 de RG à presente controvérsia, ao fundamento de que ‘o poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa’, tal entendimento não se revela como o posicionamento da Corte sobre a controvérsia. Ademais, à luz do tema 674 de RG, a imunidade seria aplicável às operações de exportação eventualmente realizadas pela cooperativa por meio de trading companies e não relativamente a operações antecedentes na cadeia produtiva” (fl. 8, e-doc. 57).



    Pede “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 9, e-doc. 57).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao realizar o juízo de retratação do Tema 674 da repercussão geral, acolheu os embargos de declaração opostos pela União, para explicitar que “a imunidade reconhecida nos autos se estende às exportações indiretas” (fl. 7, e-doc. 52), com os seguintes fundamentos:



    “(...) os embargos de declaração igualmente merecem acolhida no tocante à imunidade relativa às operações realizadas por meio de ‘trading companies’.



      A petição inicial traz pedido expresso para que, ao final, julgue PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR a imunidade tributária sobre as receitas de exportação, inclusive àquelas efetivadas através de empresas de exportação e, em consequência, a inexistência de relação jurídica tributaria que redunde em obrigação tributária de pagar contribuição previdenciária rural sobre receitas provenientes de exportação. Requer também o afastamento dos efeitos da IN n°. 03/2005 (art. 245, §§ 1º e 2º), principalmente no tocante a restrição da imunidade tributária quanto a exportações indiretas (fl. 39 ID 265828107) (...). 



    Outrossim, na apelação interposta pelo contribuinte também há pleito para reformar in totum a sentença recorrida para declarar a imunidade tributária sobre receitas provenientes de exportações indiretas. Transcrevo o seguinte trecho: não restam dúvidas de que as receitas provenientes de exportações indiretas realizadas pela interposição de tradings são, igualmente, imunes a incidência da contribuição previdenciária rural (fl. 21 ID 265828888). 



    E quanto à matéria, o Supremo Tribunal Federal, no RE n. 759.244/SP (Tema 674), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais exportadoras (‘trading companies’)” (fl. 67, e-doc. 52).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 759.244-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal concluiu que “a norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária” (Tema 674). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2º, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no art. 22-A, da Lei n. 8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe 1º/10/2013 e RE 606.107, DJe 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1º e 2º, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista no art.149, §2º, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: ‘A norma imunizante contida no inciso I do §2º do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária’. 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (Plenário, DJe 18.8.2020).



    Este Supremo Tribunal assentou que “a imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-meio, integrando, em sua essência, a própria exportação” (ADI n. 4.735, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 25.3.2020). 



    Na aplicação da tese de repercussão geral fixada no Tema 674, este Supremo Tribunal assentou que a imunidade tributária prevista no inc. I do § 2º do art. 149 da Constituição da República estende-se às contribuições previdenciárias para o Funrural – Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural e para o RAT – Risco Ambiental do Trabalho incidentes sobre as receitas decorrentes de exportações indiretas das cooperativas, na comercialização da produção rural de seus cooperados. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TEMA 674 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Na origem, trata-se de ação visando à declaração do direito “à imunidade tributária prevista no art. 149 § 2°, I, da CF/88 em relação às receitas decorrentes das vendas para o exterior efetuadas pela autora em nome de seus associados, inclusive, quando contratar empresa comercial exportadora ou comercializar com empresas multinacionais que adquirem a produção com a finalidade específica de exportação” (Doc. 15, fl. 18). 2. No julgamento do RE 759.244-RG (Tema 674, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/3/2020), o Plenário desta CORTE SUPREMA fixou tese no sentido de que: ‘A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária’. 3. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 674.141-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RURAL. RAT. EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 647 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 759.244). PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.465.921-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.5.2024).



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF. Aplicação às exportações indiretas feitas por cooperativa. 1. Ao manter a incidência da tributação na hipótese em análise, o acórdão recorrido terminou por divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 674 da RG, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘[a] norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária’. 2. O poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa. Nesse contexto, por se tratar de uma operação que tem por objeto a exportação, ainda que de maneira indireta, é de rigor a incidência da imunidade prevista no texto constitucional. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 850.113-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Tema nº 674/RG. Comercialização da produção de cooperado produtor pessoa física auferida na venda para a cooperativa. Exportação indireta da produção. Operação entre cooperativa e trading company. Aplicação da imunidade da receita de exportação. 1. A imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal alcança a operação de exportação indireta realizada por meio de trading companies. 2. Na hipótese de comercialização da produção do cooperado produtor pessoa física com cooperativa, que realiza a exportação de tal produção por meio de operação entre ela e uma trading company (exportação indireta), o produtor e a cooperativa devem ser analisados englobadamente para fins de aplicação da imunidade tributária tratada no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. Nesse contexto, ‘o poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa’ (RE nº 850.113/RS, Rel. Min. Roberto Barroso). 3. Tal exportação indireta é, nos termos do Tema nº 674, abarcada pela imunidade prevista no citado dispositivo. E, sendo o produtor e a cooperativa analisados englobadamente, não há que se falar em sujeição da receita do produtor pessoa física decorrente daquela comercialização às contribuições afastadas pelo beneplácito constitucional. 4. Agravo regimental não provido, sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF)” (RE n. 1.446.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.12.2023).



    Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora